Tribunal: STJ
Processo: 0026460-94.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320913 - RJ(2023/0085630-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: MARIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: L I P (MENOR)
REPR. POR
: L DE L I
AGRAVANTE
: BRUNA LEAL DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EDNEIA DE OLIVEIRA MATOS TANCREDO - RJ173180
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MÁRCIA LATGE MANNHEIMER - RJ053520
INTERES.
: JERÔNIMO LEAL DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO-MORTE. DISCUSSÃO
SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
. PENSIONAMENTO. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE
SÚMULA 7/STJ
TAMBÉM NA SUMULA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a alteração
quantum
da forma de custeio do tratamento médico-psiquiátrico e dos critérios de pensionamento,
demandam necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. A tese recursal sobre a vinculação do pensionamento ao salário mínimo, baseada na
, encontra óbice na
, pois o acórdão recorrido julgou em
Súmula 490/STF
Súmula 83/STJ
harmonia com o entendimento desta Corte ao adotar como parâmetro a remuneração recebida
pela vítima.
3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado em face da aplicação dos óbices das Súmulas
e
porquanto a alegada divergência não se configura em razão de entendimentos
7/STJ
83/STJ,
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c073017a-5d82-4ee3-bc58-f3334dcbe7cd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c073017a-5d82-4ee3-bc58-f3334dcbe7cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320913 - RJ(2023/0085630-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: MARIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: L I P (MENOR)
REPR. POR
: L DE L I
AGRAVANTE
: BRUNA LEAL DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EDNEIA DE OLIVEIRA MATOS TANCREDO - RJ173180
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MÁRCIA LATGE MANNHEIMER - RJ053520
INTERES.
: JERÔNIMO LEAL DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO-MORTE. DISCUSSÃO
SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
PENSIONAMENTO. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
TAMBÉM NA SUMULA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a alteração
quantum
da forma de custeio do tratamento médico-psiquiátrico e dos critérios de pensionamento,
demandam necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A tese recursal sobre a vinculação do pensionamento ao salário mínimo, baseada na
encontra óbice na
pois o acórdão recorrido julgou em
Súmula 490/STF,
Súmula 83/STJ,
harmonia com o entendimento desta Corte ao adotar como parâmetro a remuneração recebida
pela vítima.
3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado em face da aplicação dos óbices das Súmulas
e
porquanto a alegada divergência não se configura em razão de entendimentos
7/STJ
83/STJ,
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA SILVA e
OUTRAS (fls.
) contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial
1894/1905
para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelas ora agravantes,
assim ementada (e-STJ, 1878-1888):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO-MORTE. DE
DANOS
MORAIS.
PENSIONAMENTO.
CUSTEIO
DEQUANTUM
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelas agravantes em desfavor do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em virtude
do falecimento de Douglas Rafael da Silva Pereira, filho, pai e tio das demandantes,
aos 26 anos de idade, ocorrido em 22 de abril de 2014, decorrente de disparos de
arma de fogo durante confronto policial na Comunidade do Pavão-Pavãozinho (fls.
1878-1879).
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 100.000,00 para a genitora Maria de Fátima, R$ 100.000,00
para a filha Laylla Ignacio, e R$ 50.000,00 para a sobrinha Bruna Leal. Adicionalmente,
condenou ao pagamento de pensão mensal na proporção de
do salário recebido
2/3
em vida pela vítima, conforme contracheque, até a idade de 71 anos para a genitora
(ou seu falecimento, o que ocorrer antes) e até os 25 anos para a filha, com correção
anual pelo IPCA-E. A decisão de primeiro grau também determinou o custeio de
tratamento
na rede pública de saúde ou conveniada, com a
psiquiátrico/psicológico
possibilidade subsidiária de realização em estabelecimento particular caso comprovada
a indisponibilidade na rede pública, além de despesas com funeral (fls. 1867-1869).
Após a interposição de recursos de apelação por ambas as partes, o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação das
autoras e negou provimento à do réu. O acórdão ratificou as condenações e, de ofício,
retificou a sentença para aplicar a Emenda Constitucional
quanto aos
113/2021
consectários legais, fixando a incidência da Taxa Selic a partir de
para
09/12/2021
juros de mora e correção monetária de danos morais e materiais, com o termo inicial
dos juros e correção das parcelas da pensão a partir do vencimento de cada parcela.
Também corrigiu a expectativa de vida da vítima para 74 anos e reconheceu o direito
de reversão de cotas de pensão (fls. 1879-1882).
Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e parcialmente
providos, com integrações e correções no dispositivo, notadamente para fixar a base
de cálculo do pensionamento no salário líquido, ajustar juros e correção de danos
morais conforme a
e o
(fls. 1880).
Súmula 54/STJ
Tema 905/STJ
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

Contra essa decisão, as autoras interpuseram recurso especial, alegando
violação aos artigos 944, caput, 949 e 948, II, do Código Civil. As recorrentes
defenderam a majoração dos danos morais para 500 salários mínimos por autora, a
condenação direta do Estado ao custeio de tratamento
na rede
psicológico/psiquiátrico
privada, e a vinculação do reajuste do pensionamento ao salário mínimo, à luz da
Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, além de dissídio jurisprudencial (fls. 1880).
A decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro inadmitiu o recurso especial, ensejando a interposição do agravo em recurso
especial pelas ora agravantes.
A decisão monocrática agravada (fls.
) conheceu do agravo para
1878/1888
não conhecer do recurso especial, reiterando que a controvérsia foi resolvida na
instância ordinária com base em premissas fáticas claramente delineadas e que
qualquer alteração pretendida demandaria reexame do conjunto probatório e das
circunstâncias do caso, vedado pela
A decisão também concluiu que o
Súmula 7/STJ.
dissídio jurisprudencial restava prejudicado pela aplicação da
por
Súmula 7/STJ,
ausência de similitude fática (fls. 1887).
Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente agravo interno (fls.
), sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma. As
1894/1905
agravantes argumentam que não pretendem o revolvimento de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Alegam
que a aplicação do método bifásico de arbitramento do dano moral não demanda
reexame de provas na sua primeira fase, que seria a análise comparativa de
precedentes análogos. Insistem que os valores fixados para danos morais são irrisórios
em comparação com a jurisprudência desta Corte Superior. Em relação ao custeio do
tratamento, defendem que a discussão é meramente de direito, sobre a aplicação do
artigo 949 do Código Civil em sede de responsabilidade civil, e não sobre a
necessidade do tratamento em si, já reconhecida. Quanto ao reajuste do
pensionamento, afirmam que se trata de matéria de direito, pugnando pela indexação
ao salário mínimo nos termos da
e pela distinção entre correção
Súmula 490/STF
monetária e reajuste anual de pensão. Reafirmam que o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado exaustivamente.
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou contrarrazões ao agravo
interno (fls. 1909), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da
decisão agravada, reiterando a aplicação da
e a consonância do
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

A irresignação apresentada pelas agravantes não merece provimento,
devendo a decisão monocrática ora agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
I- Da arguição de Inaplicabilidade da
e o Quantum
Súmula 7/STJ
Indenizatório por Danos Morais
A pretensão das agravantes de majoração do quantum indenizatório fixado a
título de danos morais para R$ 500.000,00 por autora, sob a alegação de que os
valores arbitrados na instância ordinária (R$ 100.000,00 para a genitora e a filha, e R$
50.000,00 para a sobrinha) seriam irrisórios e destoariam da jurisprudência desta Corte
Superior, esbarra diretamente no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme reiterado pela decisão agravada (fls. 1881), e em consonância
com o parecer do Ministério Público Federal (fls. 1871-1872), o Tribunal de origem, ao
analisar a questão dos danos morais, concluiu que o montante estabelecido estava em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando
os fatos narrados, as provas produzidas e os precedentes jurisprudenciais para casos
análogos. A Corte de origem, inclusive, invocou o verbete sumular 343 de seu próprio
Tribunal, indicando que a verba indenizatória do dano moral somente seria modificada
se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
na fixação do valor da condenação (fls. 1881).
Embora as agravantes argumentem que a sua pretensão se limita à
revaloração jurídica dos fatos já delineados, sem reexame de provas, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de
danos morais, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta irrisoriedade ou
exorbitância, demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos. No caso
concreto, a instância ordinária realizou uma ponderação minuciosa das circunstâncias
do evento danoso, da gravidade do dano, das condições das vítimas e dos parâmetros
indenizatórios aplicáveis, concluindo pela adequação dos valores arbitrados. Para
afastar essa conclusão e promover a majoração pretendida, seria imprescindível
reavaliar todo esse conjunto de fatos e provas da causa, o que é inviável em sede de
recurso especial.
Precedentes desta Corte Superior reforçam essa compreensão. Conforme
julgados reiteradamente citados nas decisões que antecederam este agravo interno, a
exemplo do Agravo Interno no Recurso Especial n.
e do AgInt no
1.978.533/TO
a modificação do quantum indenizatório por danos morais só
AREsp n. 2.668.528/PE,
é admitida quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade, o que não se
verifica na espécie, sob pena de incidir a
O Tribunal a quo observou os
Súmula 7/STJ.
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando o valor irrisório
ou exacerbado (fls. 1886-1887). A propósito:
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB
CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . DUPLA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO
PELO
MESMO
FATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. . PENSÃO CIVIL. ALEGADA SÚMULA 356/STF
AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO
FAMILIAR.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
DO
FILHO
MENOR
PRESUMIDA . 1. Na origem, trata-se de ação de
SÚMULA 7/STJ.
indenização por danos materiais e morais proposta pelo
SÚMULA 83/STJ.
filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era
transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto
Nacional para o Hospital Geral de Palmas. 2 . O Estado do Tocantins
impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por
considerá-lo exorbitante. Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso
Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não
ocorre na espécie. Incidência da
3 A tese de que o Estado
Súmula 7/STJ.
não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de
prequestionamento, atraindo a aplicação da "O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios,
Súmula 356/STF:
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento". 4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se
equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe
de
do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o
2/3
de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva
demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice
na . Ademais, o acórdão encontra-se em
harmonia com a
Súmula 7/STJ
jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência
econômica entre os membros da família de baixa renda se presume.
Aplicação da 5. Recurso Especial não conhecido .
(STJ - R
Súmula 83/STJ.
Esp: 1978533 TO
Data de Julgamento:
T2 -
2021/0396885-0,
22/03/2022,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D Je 24/06/2022)
Portanto, a alegação de que a discussão seria meramente normativa e
comparativa com precedentes não se sustenta, uma vez que a razoabilidade e a
proporcionalidade dos valores foram aferidas pelas instâncias ordinárias com base em
um complexo fático-probatório que não pode ser revisto nesta via recursal
extraordinária. A simples leitura da fundamentação do acórdão recorrido, por si só, não
permite desconstituir a valoração fática soberanamente realizada.
II- Do Custeio do Tratamento
na Rede Privada
Psicológico/Psiquiátrico
Em relação ao pleito de condenação direta do Estado ao custeio de
tratamento
na rede privada, a decisão agravada manteve a
psicológico/psiquiátrico
determinação de que o tratamento seja realizado no Sistema Único de Saúde ou em
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

instituições conveniadas, prevendo a rede particular como última hipótese, apenas se
comprovada a indisponibilidade do tratamento na rede pública (fls. 1882). A decisão
ressaltou que o direito à saúde, proclamado pela Constituição Federal, não assegura
ao cidadão o direito de ser atendido em rede particular à custa do Poder Público, salvo
inércia ou omissão deste na prestação do serviço médico requerido através da rede
pública ou conveniada (fls. 1882).
As agravantes argumentam que a questão é de direito, fundada no artigo
949 do Código Civil, que impõe ao causador do dano o custeio das despesas de
tratamento da vítima. Contudo, a efetivação dessa reparação no âmbito da
responsabilidade civil do Estado, especialmente no que tange à modalidade de
prestação (rede pública versus rede privada), envolve a análise da disponibilidade e
adequação dos serviços públicos de saúde no caso concreto. A decisão agravada, ao
afirmar que a forma de atendimento do tratamento médico no SUS, com possibilidade
subsidiária, foi a mais adequada ao caso concreto, o fez com base em premissas
fáticas ponderadas pela Corte de origem (fls. 1883).
Para que se pudesse determinar a condenação direta do Estado ao custeio
na rede privada, seria necessário reexaminar a suficiência ou a inadequação da rede
pública disponível, bem como a efetiva demonstração de sua indisponibilidade, o que
novamente atrai a vedação da
A questão, portanto, não se resolve em
Súmula 7/STJ.
abstrato pela mera interpretação do artigo 949 do Código Civil, mas exige um
aprofundamento na matéria fática para verificar se as condições que justificariam a
excepcionalidade da rede privada foram efetivamente configuradas no curso da
instrução probatória.
III- Da Vinculação do Pensionamento ao Salário Mínimo e Forma de
Reajuste (Súmula 83 do STJ, aliada à Súmula 7 do STJ)
Por fim, no que concerne à vinculação do reajuste do pensionamento ao
salário mínimo, com base na Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, e à distinção
entre correção monetária e reajuste anual de pensão, cabe reconhecer parcialmente as
alegações da agravante para, com relação à parte da aplicação do direito, entender
pelo não conhecimento da referida tese recursal em razão do óbice da Súmula 83 do
mantendo o resultado da decisão monocrática ainda que por outros fundamentos
STJ,
ou acréscimo de fundamentos.
O Tribunal a quo afastou a aplicação da
à hipótese,
Súmula 490/STF
considerando que a vítima exercia trabalho formal e o valor líquido de seu salário
era conhecido, determinando que a pensão incida sobre o salário efetivo
, corrigindo-se anualmente pelo IPCA-E, índice que
recebido em vida pelo falecido
melhor reflete a inflação acumulada do período, nos termos do Tema 810 do STF e
precedentes jurisprudenciais (fls. 1881-1882).
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

A decisão agravada ressaltou que a solução adotada pelo Tribunal de
origem "repousa em circunstâncias do caso" (fls. 1887), o que significa que a base de
cálculo e o índice de correção do pensionamento foram estabelecidos a partir de
elementos fáticos e probatórios presentes nos autos. A pretensão das agravantes de
modificar esses critérios de cálculo e reajuste, para vincular a pensão ao salário
mínimo, demandaria reexaminar a premissa fática de conhecimento do efetivo
Tal providência, mais uma vez,
salário da vítima com base na prova dos autos.
esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação à parte jurídica da tese recursal, com pedido de aplicação da
Súmula 490 do STF, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, quando a renda da vítima é
conhecida (premissa fática estabelecida no caso), a pensão deve ser calculada
com base no salário efetivamente percebido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue duas
hipóteses no cálculo do pensionamento decorrente de indenização por morte: (i) q
uando a renda da vítima é desconhecida: admite-se critério presumido (frequentemente
vinculado ao salário mínimo, o que dialoga com a lógica da Súmula 490 do STF); (ii) qu
ando a renda da vítima é comprovada: a pensão deve ser calculada com base no
salário efetivamente percebido pela vítima, afastando-se a aplicação do parâmetro do
salário mínimo.
Cabe ressaltar que a Súmula 490 do STF tem como objetivo evitar que o
salário mínimo seja utilizado como indexador automático para reajuste de indenizações
civis, especialmente pensões decorrentes de responsabilidade civil, preservando o
comando constitucional que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim de
indexação.
Sobre o tema, cabe citar os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO
MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSIONAMENTO
MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS DA
VÍTIMA. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Na origem, restou reconhecida a responsabilidade do ente estatal pela
morte decorrente de omissão na prestação do serviço público de saúde,
sendo fixada indenização por danos morais e materiais em favor da mãe e
da filha da vítima.
2. Neste recurso especial, o Distrito Federal se insurge exclusivamente
contra o valor da pensão mensal, alegando que o acórdão recorrido divergiu
da jurisprudência deste Tribunal, que limitaria o pensionamento a
do
2/3
salário mínimo para todos os dependentes.
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

3. Esta Corte registra precedentes do sentido de que o pensionamento por
ato ilícito deve-se limitar a
(dois terços) dos rendimentos auferidos pela
2/3
vítima, presumindo-se que
(um terço) desses rendimentos eram
1/3
destinados ao seu próprio sustento. Contudo, quando não houver
comprovação dos rendimentos - como no caso dos autos - o
pensionamento pode ser fixado em valor equivalente a um salário
mínimo. Nesse caso, não se aplica a limitação de
pretendida pelo
2/3
recorrente.
4. O acórdão recorrido, ao fixar o pensionamento em
do salário mínimo à
1/3
genitora e
à filha da vítima, alinha-se à orientação firmada por esta
2/3
Corte, não havendo motivo para sua reforma.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.204.627/DF,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
3/2/2026,
10/2/2026

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA
EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO
PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA
70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM
O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final
do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto
em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.
2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo
de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais
casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo.
3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp n. 784.824/SP,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
17/12/2019,
19/12/2019
grifos no original.)

Da irresignação de LÉA e outros. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR LÉA E OUTROS.
ACIDENTE DURANTE DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, CF). PENSÃO MENSAL.
BASE EM SALÁRIO MÍNIMO. FRAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE
2/3.
AFERIÇÃO SEGURA DA REMUNERAÇÃO.
PARCELA
SÚMULA 7/STJ.
ÚNICA (ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). REGRA NÃO ABSOLUTA.

DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por familiares da vítima contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação de indenização por morte
decorrente de acidente durante desembarque de passageiro de transporte
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

coletivo, em que se pleiteou majoração de danos morais, alteração da base
da pensão para remuneração comprovada, pagamento do pensionamento
em parcela única e reconhecimento de dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a base da pensão pode ser fixada em
remuneração alegada, afastando o salário mínimo e a fração de
; (ii) o
2/3
pagamento em parcela única, previsto no
parágrafo único, do
art. 950,
Código Civil (CC), configura direito absoluto; (iii) a majoração do dano moral
é possível sem reexame probatório; (iv) está demonstrado o dissídio
jurisprudencial quanto à parcela única e aos critérios de arbitramento do
dano moral.
3. Mantém-se a base da pensão em salário mínimo, com fração de 2/3,
diante da impossibilidade de aferição segura da remuneração do de
cujus, hipótese que demanda revolvimento do acervo probatório,
vedado pela
a fração de
decorre de critério
Súmula 7/STJ;
2/3
jurisprudencial que considera
como despesas pessoais da vítima.
1/3
(...)
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.986.466/ES,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
9/12/2025,
16/12/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA No 7/STJ.
SALÁRIO
MÍNIMO.
PRECEDENTES.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
RAZOABILIDADE.
1. A reforma do julgado demandaria reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo rumo do
entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que é devida
pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, no valor de
(dois
2/3
terços) do salário percebido pelos genitores ou do salário mínimo caso
não comprovada a renda.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ,
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de
danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 481.558/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no
15/5/2014,
30/5/2014
original.)

Diante do exposto, estabelecida a premissa fática de conhecimento do
salário da vítima, o acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência desta
Corte.
IV- Do Dissídio Jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

Por derradeiro, a análise do alegado dissídio jurisprudencial também resta
prejudicada, conforme assentado na decisão agravada (fls. 1887). A incidência da
e da
impede o cotejo analítico entre os julgados.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
As conclusões díspares, neste caso, não decorrem de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal em face de idêntica base fática, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
processo. Não há, portanto, similitude fática que permita o reconhecimento da
divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial deve ser integralmente mantida, porquanto os
argumentos apresentados pelas agravantes no presente agravo interno não são
capazes de infirmar os fundamentos nela contidos, que se coadunam com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:20
Código de Controle do Documento: 3b40ac1d-003c-453f-9c31-bf134621e135

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.320.913 / RJ
Número Registro: 2023/0085630-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264609420158190001
01326542120158190001
1326542120158190001
202324500562
264609420158190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: MARIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: L I P (MENOR)
REPR. POR
: L DE L I
AGRAVANTE
: BRUNA LEAL DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EDNEIA DE OLIVEIRA MATOS TANCREDO - RJ173180
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MÁRCIA LATGE MANNHEIMER - RJ053520
INTERES.
: JERÔNIMO LEAL DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 5de4055f-c3c1-41b5-a52a-4df5ad30ca8b

AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DA SILVA
OUTRO NOME
: MARIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: L I P (MENOR)
REPR. POR
: L DE L I
AGRAVANTE
: BRUNA LEAL DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EDNEIA DE OLIVEIRA MATOS TANCREDO - RJ173180
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MÁRCIA LATGE MANNHEIMER - RJ053520
INTERES.
: JERÔNIMO LEAL DA SILVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 5de4055f-c3c1-41b5-a52a-4df5ad30ca8b